Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. FURTO NO PÁTIO DA DELEGACIA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
2. Na forma do art. 158-A do CPP, a cadeia de custódia consiste no “[...] conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
3. É ônus do Estado a observância estrita do procedimento da cadeia de custódia, inclusive com a “[...] descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento” (fixação), conforme art. 158-B, inciso III, do CPP.
4. O Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que o Estado responde de forma objetiva nos casos de omissão específica: “[...] não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral).
5. Em se tratando de veículo apreendido pelo Poder Público, presume-se existente o dever de guarda, vigilância e proteção sobre a coisa alheia, diante da indubitável impossibilidade do particular de zelar pela integridade do seu próprio bem; o furto de automóvel custodiado pelo Estado representa violação ao dever legal específico do Poder Público de agir para impedir o resultado danoso. Precedente Acórdão n.o 1291747.
6. As Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem entendimento assente de que no caso de danos materiais, compete ao autor apresentar ao menos 03 (três) orçamentos, todos condizentes com os danos apresentados, sendo a indenização fixada com base no menor orçamento apresentado (Precedentes Acórdãos n.o 1692368, 1774314, 1796126 e 1797279); o juízo de origem ao utilizar o menor orçamento apresentado observou o entendimento reiterado das Turmas Recursais.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal; Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).
8. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.